Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706728-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS, LUANA PAIVA DA SILVA PACIENTE: KEVIN JUNIO DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de KEVIN JUNIO DE SOUSA SILVA, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 44070278), os impetrantes alegam a necessidade de trancamento da ação penal 0739839-50.2022.8.07.0001, por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem no endereço do paciente, sem qualquer comprovação de denúncia ou investigação anterior, bem como ausência de autorização prévia para ingresso domiciliar. Defendem, ainda, a existência de cerceamento de defesa, diante da demora na determinação de andamentos processuais urgentes. Dizem que, no dia 19.10.2022, o paciente e o acusado PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO foram abordados no interior do apartamento de KEVIN, local em que foram encontrados os materiais listados no Auto de Apresentação e Apreensão. Destacam que na ocorrência policial consta que os agentes foram acionados por populares, mas apenas testemunhou o policial militar Franklin Lucas de Lima Paiva. Salientam que o policial condutor do flagrante mencionou que o paciente autorizou a entrada da equipe, o que não se comprova pelo vídeo gravado pelos próprios agentes públicos. Relatam os pedidos realizados para que o síndico do prédio fornecesse as imagens contidas nas câmeras de segurança do edifício, que filmaram a porta da residência. Informam que apenas no dia 14.2.2023 o Juízo singular determinou nova intimação do síndico, quando o paciente já estava preso há quase quatro meses. Assinalam que há expediente aberto para a Defesa apresentar defesa prévia, a despeito de todos os pedidos realizados para que tal prazo apenas fosse aberto após a apresentação de prova considerada fundamental, deferida e ainda não apresentada. Argumentam, com base na filmagem realizada pelos policiais, que quando perguntaram se tem mais por duas vezes, resta evidente que algo já havia sido encontrado com os acusados, o que já seria suficiente para anular a legalidade da entrada na residência. Acrescentam que, no momento da abordagem, ocorrida às 20h30, segundo a ocorrência, os policiais já estavam no meio da sala de estar. Discorrem sobre o princípio da inviolabilidade de domicílio. Destacam que a entrada ocorreu sem autorização judicial e à míngua de situação de flagrância. Sustentam, noutro aspecto, a excessiva duração da prisão preventiva e a ausência do periculum libertatis. Explicitam que, apesar de reincidente, o paciente cumpria pena em regime aberto. Enfatizam que o réu não integra organização criminosa e o indiciamento pelo artigo 35, da Lei de Drogas, foi afastado. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência do periculum libertatis, com a expedição do alvará de soltura, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do writ. Subsidiariamente, pedem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam: I. pelo reconhecimento da nulidade do feito, por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial, com o trancamento da ação penal; II. extensão dos efeitos da ordem ao corréu PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, atualmente em liberdade, porém preso em flagrante nas mesmas condições do paciente. Por fim, pedem a realização de distinguishing em relação às decisões judiciais apresentadas, no caso de entendimento diverso ao defendido. Relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais reste demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Não é a hipótese. Compulsando os autos, nota-se que a justa causa para a ação penal está devidamente demonstrada: as provas foram colhidas de maneira regular, além do que a peça acusatória (ID 141794192) está em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. Os elementos informativos colhidos em sede policial contam com: Auto de Prisão em Flagrante n° 1641/2022 – 6a DP (ID 140333053); Auto de Apresentação e Apreensão n° 948/2022 (ID 140333062); Arquivo de mídia de ID 140333065; Laudo de Perícia Criminal n° 6.381/2022; e Relatório Final da autoridade policial (ID 140333069). A Defesa questiona a validade das provas colhidas em sede inquisitiva, especificamente porque o ingresso dos agentes policiais ocorreu sem autorização judicial e em situação não caracterizadora de flagrante delito. Sobre o ponto, vale registrar que o agente condutor do flagrante, MICHAEL DA SILVA ABREU, perante a autoridade policial, respondeu que estava realizando patrulhamento de rotina, na Região do Paranoá, por volta 20h30min, momento em que foram acionados por populares e estes informaram que estava ocorrendo traficância na Quadra 04, Conjunto 05, Lote 01, Bloco E, apartamento 304, Paranoá Parque (ID 140333053 – g.n.): A testemunha policial FRANKLIN LUCAS DE LIMA PAIVA (id 140333053, pág. 2) confirmou o referido relato. Ao lado da palavra dos policiais, consta a confissão do paciente, que, perante a autoridade policial, esclareceu que (ID 140333053, pág. 3): Autorizou que PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO fosse morar em sua residência, pois ele foi expulso de casa sua genitora. Que PEDRO HENRIQUE recebeu um valor de verba indenizatória, pois foi demitido do emprego. Que PEDRO HENRIQUE pediu R$300,00 ao interrogando para que juntasse com o valor que recebeu de verba indenizatória e pudesse comprar entorpecentes para vender em seu apartamento. Que o interrogando cedeu os R$300,00 e PEDRO HENRIQUE adquiriu quase 01 Kg de entorpecentes para venda (...) De peculiar, há nos autos mídia gravada pelos agentes policiais (ID 140333065), cujo conteúdo revela que o ingresso foi consentido; deveras, não se visualiza, a partir das falas e postura do sujeito filmado, qualquer esboço de resistência à presença dos policiais na residência. Frise-se que a indagação policial quanto à existência de mais drogas em nada conduz à conclusão alcançada pela Defesa no sentido de que o ingresso domiciliar foi irregular, sendo mencionado pelo agente policial que o pessoal está reclamando da (inaudível) droga. Outrossim, perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 140496653), KEVIN relatou que os policiais alegaram que havia cheiro de maconha. Essa informação corrobora aquela prestada pelos agentes em sede inquisitiva, quando explicitaram que foram acionados por populares a respeito da traficância no local. Note-se que o endereço do flagrante – um apartamento localizado em condomínio – sinaliza que os policiais não estavam em patrulhamento pelas ruas quando, eles próprios, suspeitaram de uma movimentação atípica na residência do acusado; mas que, efetivamente, foram acionados por populares, que denunciaram o comércio de drogas no local. Ademais, a jurisprudência indica que o forte odor exalado de substâncias entorpecentes é elemento característico e indicativo de flagrância, e que autoriza o ingresso domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial. Nesse sentido, confira-se recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52/STJ. 1. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, além das denúncias anônimas relativas à prática do tráfico no imóvel, os policiais afirmaram que, ao chegarem no local, sentiram um forte odor de éter etílico, indicativo da produção e/ou refino de drogas, o que caracteriza elemento concreto indicativo da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Ademais, foi consignado que houve autorização do próprio paciente. 3. O decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, pois nele consta a gravidade concreta da conduta imputada, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida (5.385,64g de cocaína), além de "um tambor preto cortado ao meio, duas peneiras, uma bacia plástica, um funil, uma balança de precisão, um liquidificador da marca Britânia e uma placa de ferro com o símbolo da Toyota, todos objetos com resquícios de pó branco. 4. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) 5. Não há excesso de prazo diante da incidência da súmula 52/STJ, segundo a qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 756.005/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023 – g.n.) De tal maneira, não se visualiza nulidade no ingresso domiciliar e, por via reflexa, na apreensão dos entorpecentes e no flagrante. Noutro aspecto, também não se divisa excesso de prazo que justifique a revogação da prisão cautelar. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, motivando o excesso de prazo, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Na espécie, a prisão preventiva do paciente restou devidamente fundamentada nos requisitos estipulados nos artigos 312 e 312, do Código de Processo Penal, consoante se afere da leitura de excerto da decisão prolatada em sede de pedido de liberdade provisória (Processo 0743961-09.2022.8.07.0001), na qual o Juízo singular reforçou a persistência das razões que justificaram a segregação e a inviabilidade de imposição de cautelares diversas da prisão. Confira-se: Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. (...) Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente, ostentando condenação anterior definitiva pelo crime de roubo (autos n. 0002149-46.2018.8.07.008), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Ademais, o acusado estava cumprindo penal quando, em tese, teria praticado novo crime, agora de tráfico de entorpecentes. (...) Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...) Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, infere-se do andamento da ação penal que o Magistrado já determinou nova intimação do síndico do edifício (ID 150612457), não se visualizando prejuízo concreto na apresentação da Defesa Prévia antes da conclusão de tal ato. À míngua, pois, de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator